Tribunal: TJES
Processo: 0016247-58.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Repasse de Verbas Públicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016247-58.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: ESPOLIO DE DULCE CARVALHO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. BOA-FÉ E CONFIANÇA DA EX-SEGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Espólio de Dulce Carvalho de Almeida contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV, determinando o ressarcimento de verbas recebidas indevidamente pela ex-segurada, em razão da incorporação de vantagens pessoais sobre gratificação de produtividade. O espólio embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio da dignidade humana, sustentando que o recebimento das verbas foi feito com base na boa-fé e na confiança da falecida de que tais valores lhes eram devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação à análise do princípio da dignidade humana, especificamente quanto à alegada boa-fé e confiança da ex-segurada no recebimento das verbas, e se se justificaria a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao desfecho da lide, o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado examinou a questão da devolução dos valores pagos indevidamente e afastou os argumentos de boa-fé, direito adquirido e natureza alimentar da verba, com base na ausência de dupla conformidade e na reversibilidade da sentença.

O princípio da dignidade humana, invocado pelo embargante, não altera o entendimento consolidado na jurisprudência de que a devolução de valores recebidos indevidamente é admissível quando a decisão que concedeu o pagamento foi posteriormente reformada, inexistindo, portanto, direito adquirido ou expectativa legítima.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a decisão devidamente fundamentada e que resolve integralmente a controvérsia não configura omissão, ainda que o julgador não mencione todos os argumentos suscitados pelas partes (STJ - EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022).

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o embargante busca apenas a reapreciação dos fundamentos do acórdão (STJ - EDcl no AgInt no AREsp nº 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/06/2018).

Ainda que a decisão tenha deixado de mencionar expressamente o princípio da dignidade humana, a matéria é considerada prequestionada, conforme o art. 1.025 do CPC/15, uma vez que o acórdão embargado abordou de forma exaustiva os fundamentos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A solução integral da controvérsia, com fundamentos suficientes, não configura omissão que justifique a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
ESPÓLIO DE DULCE CARVALHO DE ALMEIDA
,
contra o Acórdão ID 8106864, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
para condenar o espólio
embargante
ao
ressarcimento
das verbas recebidas indevidamente
pela ex-segurada,
em decorrência da incidência de vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade nos proventos da
ex-
servidora.

Irresignad
o

espólio
embargante aduz em suas razões ID 8318614,
em suma,
a existência de
omissão no acórdão embargado
quanto a aplicação do princípio da dignidade humana,
pois o recebimento dos valores em questão fundamentou-se integralmente na boa-fé e na confiança da falecida, de que as verbas recebidas a título de gratificação lhes eram devidas.

Pugna,
assim
,
pelo provimento dos aclaratórios
interpostos,
com efeitos infringentes,
bem como pelo prequestionamento da matéria suscitada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o

embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir, o acórdão embargado
debruçou-se expressamente sobre a questão
d
a possibilidade de devolução dos valores cobrados pelo ora embargado, para concluir que é
admissível a devolução dos valores recebidos a maior pelo espólio
embargante,
uma vez que não subsistem os argumentos acerca da existência de boa-fé, direito adquirido e/ou natureza alimentar da verba.

Confira-se trecho voto condutor acerca da questão:

“
não se olvida
que
, mais recentemente, a Corte Especial do STJ debruçou-se novamente sobre a matéria em tela e assentou o entendimento de que a orientação firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.401.560/MT (Tema 692),
citado,
não se aplica aos casos concretos em que ocorre a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão, e o entendimento somente vem a ser modificado em sede de recurso especial.

Segundo a Corte Superior, essa situação fática, além de não se amoldar à hipótese do repetitivo (Tema 692), gera uma estabilização da questão discutida nos autos, diante da dupla conformidade do julgamento, dando ao administrado a legítima expectativa de titularidade do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal.

Ocorre que a controvérsia em questão, referente à possibilidade ou não de restituição ao erário de verbas recebidas por força de decisão posteriormente reformada, foi examinada a partir de um contexto fático em que a sentença, ainda sujeita a recurso e remessa necessária, foi posteriormente reformada em grau de apelação.

Não houve dupla conformidade e, consequentemente, não se configurou a legítima expectativa de titularidade do direito da ex-segurada.

Por conseguinte, ante o caráter reversível da sentença sem trânsito em julgado, afigura-se admissível a devolução dos valores recebidos a maior pelo espólio apelado uma vez que não subsistem os argumentos acerca da existência de boa-fé, direito adquirido e/ou natureza alimentar da verba”.

Por conseguinte, com base em tais fundamentos, esse órgão fracionário concluiu
ser legítima a devolução de valores pagos a maior pelo erário em decorrência de decisão não definitiva reformada em grau recursal. E nesse sentido, com base na jurisprudência dessa Corte Estadual, estabeleceu que
“
O fato de a verba recebida ter caráter alimentar não é mais suficiente a torná-la irrepetível, sendo necessário que o titular do direito o tenha recebido com boa-fé objetiva, que consiste na presunção da definitividade do pagamento, o que não ocorre no caso vertente. Precedentes”.
(TJES, Classe: Apelação, 0008598-37.2021.8.08.0024, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/11/2023).

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante
ao s ponto s salientado s pel a embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão que
negou
provimento à
sua
pretensão recursal
.

Ademais, na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

E, ainda,
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
[...]
”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1196863/DF, relatado pelo Min. Francisco Falcão, publicado em 18.03.2019
).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento
recurso de apelação
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.